Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-79.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1008257-79.2021.8.11.0001
Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Recorrente: EDUARDO DA FONSECA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a ocorrência da litigância de má-fé, bem como ao pagamento de multa 9% (nove por cento), custas processuais e honorários advocatícios.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida inscrita.
No presente caso, o juízo a quo por meio de consulta processual localizou o processo n° 1007821-31.2020.8.11.0001 (PJE), onde o Reclamante informa que o número de telefone (65) 99302-1324, como sendo seu, no entanto, na presente ação afirmar desconhecer a relação jurídica com a empresa de telefonia e a origem do débito inscrito nos órgãos protetivos.
A parte Recorrida na instrução processual colaciona telas sistêmicas de cadastro interno, faturas e relatório de chamadas, nos quais verifica-se a realização de diversas ligações efetuadas para o número de telefone citado (65 99302-1324), bem como o mesmo número aparece como pertencente ao autor nas telas sistêmicas do cadastro interno juntada pela empresa.
A prova é meramente protelatória considerando que, comprovada a existência de outro processo onde o Recorrente informa o número de telefone como sendo seu, ou seja, assumindo a titularidade da linha telefônica, fato este consignado na sentença.
Verifica-se que o Reclamante, em sede de preliminar recursal, se limita a trazer à tona a tese de nulidade da sentença, no entanto, tanto neste momento quanto no mérito, não apresenta argumento algum a demonstrar a inveracidade dos alegados e sequer nega configurar como um dos polos da referida ação e, tampouco, que não é titular da supramencionada linha telefônica.
Importa consignar que em sede de juizado especial o princípio da celeridade é predominante a exigir, dentre outros a boa-fé processual, embora convenha questionar uma suposta nulidade da sentença, o Recorrente sequer enfrenta superficialmente o fato objeto da suposta irregularidade, portanto, fere o princípio da boa-fé processual.
Assim, havendo prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.
Deste modo, constitui exercício regular de direito e age licitamente a empresa que insere o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, o que não dá ensejo em indenização por dano moral.
Portanto, comprovada que a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ocorreu de forma lícita, de forma que não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator